Tribunal: STF
Processo: Rcl 56614
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-03
Data de publicação: 2023-12-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
 
RECLAMAÇÃO. ATUALIZAÇÃO DE CRÉDITO TRABALHISTA. ADC Nº 58/DF. MODULAÇÃO DE EFEITOS. LIMINAR CONFIRMADA. PROCEDÊNCIA. 

 1.	Trata-se de reclamação, com pedido liminar, formalizada por Fundação Educacional Sorocabana, em face de acórdão proferido pela 6ª Turma da 11ª Câmara do Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região, no processo nº 0010453-78.2020.5.15.0109.
 
 2.	A reclamante narra, em síntese, que o acórdão reclamado ignorou o entendimento desta Suprema Corte nas ADCs nº 58/DF e nº 59/DF, julgadas em conjunto com as ADIs nº 5.867/DF e nº 6.021/DF, o qual, nas condenações judiciais trabalhistas, determinou a incidência do índice IPCA-E como indexador monetário na fase pré-judicial e, a partir da citação, a Taxa Selic, sem a incidência cumulativa de juros moratórios. Afirma que o Tribunal reclamado determinou a incidência de juros de 1% ao mês, pro rata die, a contar do ajuizamento da ação trabalhista e a aplicação da decisão da ADC nº 58/DF apenas quanto à correção monetária.
 
 3.	Ressalta que a sentença exequenda limitou-se a estipular a taxa de juros, sem determinar expressamente o índice de correção monetária, situação que se enquadra na decisão liminar proferida pelo Relator da ADC nº 58/DF, eminente Ministro Gilmar Mendes.
 
 4.	Requereu a concessão de provimento liminar para suspender os efeitos do acórdão reclamado, até julgamento final desta reclamação.

 5.	No mérito, requer a procedência do pedido, com a cassação do acórdão reclamado e a determinação de medida adequada à solução da controvérsia.
 
 6.	Em 21/11/2022, deferi, em parte, o pedido liminar para suspender parcialmente os efeitos da decisão reclamada, até julgamento final desta reclamação, sem prejuízo de exame mais detido do caso por ocasião do julgamento do mérito (e-doc. 16).

 7.	 O Tribunal Superior do Trabalho prestou as informações. Relata acerca do trâmite do processo de origem, suas respectivas decisões, e fundamentação (e-doc. 22).

 8.	O beneficiário, Flávio Cotrim Paneque, em contestação (e-doc. 38), argumenta que, “se a interpretação da ADC 58 entender que o fato de o juízo trabalhista na sentença ter se reportado aos índices de correção monetária da Justiça do Trabalho, se equipara a não ter fixado se era a TR ou o IPCA, implicaria em dar a esta parte do v. Acórdão do C. STF interpretação contrária ao princípio que rege o direito do trabalho, ou seja, do in dubio pro operario” (e-doc. 38, p. 7).
 
É o relatório. 
 
Decido.
 
 9.	A reclamação, inicialmente concebida como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional, tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, inc. I, al. “l”, da CRFB), bem como a observância de enunciado da Súmula Vinculante do STF (art. 103-A, § 3º, da CRFB).
 
 10.	Em sede infraconstitucional, encontra regulação nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil e, especificamente no âmbito do Supremo Tribunal Federal, nos arts. 156 a 162 do respectivo Regimento Interno.
 
 11.	Nos termos do parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal (RISTF), “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, o que se apresenta na espécie.
 
 12.	Assim, diante do caráter reiterado da matéria e por entender que o processo está suficientemente instruído e em condições de julgamento, dispenso a remessa à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único, do RISTF).

 13.	No caso em tela, a alegação é de que o Tribunal reclamado deixou de observar decisão vinculante do STF, visto que rejeitou o pedido de adequação dos critérios de evolução de dívida trabalhista ao que decidido nas ADCs nº 58/DF e nº 59/DF e ADIs nº 5.867/DF e nº 6.021/DF, sob o fundamento de coisa julgada, uma vez que o título executivo judicial estabeleceu “juros de mora de 1% ao mês, pro rata die (Lei 8.177/1991, art. 39, § 1º), a contar do ajuizamento da demanda (CLT, art. 883)” (e-doc. 12, p. 2). Nessa linha, houve a determinação de aplicar a decisão proferida na “ADC 58 apenas em relação à correção monetária” (e-doc. 12, p. 2).

 14.	Transcrevo, por oportuno, o seguinte trecho da ementa do julgado paradigma:

“(...) 5. Confere-se interpretação conforme à Constituição ao art. 879, §7º, e ao art. 899, §4º, da CLT, na redação dada pela Lei 13.467, de 2017, definindo-se que, até que sobrevenha solução legislativa, deverão ser aplicados à atualização dos créditos decorrentes de condenação judicial e à correção dos depósitos recursais em contas judiciais na Justiça do Trabalho os mesmos índices de correção monetária e de juros vigentes para as hipóteses de condenações cíveis em geral (art. 406 do Código Civil), à exceção das dívidas da Fazenda Pública que possui regramento específico (art. 1º-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada pela Lei 11.960/2009), com a exegese conferida por esta Corte na ADI 4.357, ADI 4.425, ADI 5.348 e no RE 870.947-RG (tema 810).
6. Em relação à fase extrajudicial, ou seja, a que antecede o ajuizamento das ações trabalhistas, deverá ser utilizado como indexador o IPCA-E acumulado no período de janeiro a dezembro de 2000. A partir de janeiro de 2001, deverá ser utilizado o IPCA-E mensal (IPCA-15/IBGE), em razão da extinção da UFIR como indexador, nos termos do art. 29, § 3º, da MP 1.973-67/2000. Além da indexação, serão aplicados os juros legais (art. 39, caput, da Lei 8.177, de 1991).
7. Em relação à fase judicial, a atualização dos débitos judiciais deve ser efetuada pela taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia – SELIC, considerando que ela incide como juros moratórios dos tributos federais (arts. 13 da Lei 9.065/95; 84 da Lei 8.981/95; 39, § 4º, da Lei 9.250/95; 61, § 3º, da Lei 9.430/96; e 30 da Lei 10.522/02). A incidência de juros moratórios com base na variação da taxa SELIC não pode ser cumulada com a aplicação de outros índices de atualização  monetária, cumulação que representaria bis in idem.
8. A fim de garantir segurança jurídica e isonomia na aplicação do novo entendimento, fixam-se os seguintes marcos para modulação dos efeitos da decisão: (i) são reputados válidos e não ensejarão qualquer rediscussão, em ação em curso ou em nova demanda, incluindo ação rescisória, todos os pagamentos realizados utilizando a TR (IPCA-E ou qualquer outro índice), no tempo e modo oportunos (de forma extrajudicial ou judicial, inclusive depósitos judiciais) e os juros de mora de 1% ao mês, assim como devem ser mantidas e executadas as sentenças transitadas em julgado que expressamente adotaram, na sua fundamentação ou no dispositivo, a TR (ou o IPCA-E) e os juros de mora de 1% ao mês; (ii) os processos em curso que estejam sobrestados na fase de conhecimento, independentemente de estarem com ou sem sentença, inclusive na fase recursal, devem ter aplicação, de forma retroativa, da taxa Selic (juros e correção monetária), sob pena de alegação futura de inexigibilidade de título judicial fundado em interpretação contrária ao posicionamento do  STF (art. 525, §§ 12 e 14, ou art. 535, §§ 5º e 7º, do CPC.
9. Os parâmetros fixados neste julgamento aplicam-se aos processos, ainda que transitados em julgado, em que a sentença não tenha consignado manifestação expressa quanto aos índices de correção monetária e taxa de juros (omissão expressa ou simples consideração de seguir os critérios legais).
10. Ação Declaratória de Constitucionalidade e Ações Diretas de Inconstitucionalidade julgadas parcialmente procedentes.” 
(ADC nº 58/DF, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, j. 18/12/2020, p. 07/04/2021; grifos nossos).

 15.	Reanalisando o caso, constato que a sentença não fixou o índice a ser aplicado para a atualização do crédito trabalhista, tendo apenas consignado os seguintes termos (e-doc. 4, p. 22).:

“Os juros de mora incidirão no valor corrigido das verbas deferidas neste decisum, já acrescido da correção monetária (Súmula nº 200/TST), sendo computados, de forma simples (não capitalizada), à base de 1% (um por cento) ao mês, pro rata die, a contar da propositura da ação, nos termos da lei. Correção monetária, pelos índices da Justiça do Trabalho, na forma da Súmula nº 381 do C. TST.” 

 16.	Pois bem. A indefinição do título executivo judicial quanto ao índice de correção monetária, ainda que estabelecida a taxa de juros, atrai a aplicação do seguinte trecho:

“(...). 9. Os parâmetros fixados neste julgamento aplicam-se aos processos, ainda que transitados em julgado, em que a sentença não tenha consignado manifestação expressa quanto aos índices de correção monetária e taxa de juros (omissão expressa ou simples consideração de seguir os critérios legais). (...).”

 17.	Verifica-se que o Tribunal reclamado, ao julgar o agravo de petição, manteve os termos da sentença, ao fundamento de coisa julgada, mantendo a aplicação dos juros de mora à base de 1% ao mês, a partir da propositura da ação (e-doc. 12).

 18.	Nessa situação, incidem os efeitos da modulação fixada pelo Plenário do STF na ADC nº 58/DF, conforme ilustram os seguintes precedentes:

“Agravo regimental em reclamação constitucional. Decisão da Justiça do Trabalho que transitou em julgado na fase de conhecimento sem fixação do índice a ser adotado para fins de correção monetária. Incidência da modulação de efeitos do julgado na ADC nº 58/DF. Condenação em honorários advocatícios. Angularização da relação processual. Possibilidade. Teoria da causalidade. Agravo regimental não provido. 
1. A recusa da autoridade reclamada em observar o entendimento vinculante firmado no julgamento da ADC nº 58/DF – seja o provimento cautelar na ação paradigma, pois homologados os cálculos quando vigente ordem de suspensão nacional dos processos sobre a temática; seja o entendimento de mérito, ao recusar, por fundamento estritamente formal, a adequação dos cálculos após impugnação dentro do prazo – constitui violação da autoridade da Suprema Corte passível de correção na via reclamatória. 
2. Por se tratar de decisão transitada em julgado na fase de conhecimento sem a fixação do índice a ser adotado para fins de correção monetária, incidem os parâmetros fixados na ADC nº 58/DF, em conformidade com o item iii da modulação de seus efeitos: “iii) os parâmetros fixados neste julgamento aplicam-se aos processos, ainda que transitados em julgado, em que a sentença não tenha consignado manifestação expressa quanto aos índices de correção monetária e taxa de juros (omissão expressa ou simples consideração de seguir os critérios legais)”. 
3. À luz do princípio da causalidade, é possível a fixação de honorários de sucumbência em reclamações constitucionais ajuizadas após o Código de Processo Civil de 2015. Precedentes.
4. Agravo regimental não provido.”
(Rcl nº 47.677-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 29/11/2021, p. 10/02/2022; grifos nossos).

 19.	 Cito, no mesmo sentido, recentes decisões monocráticas: Rcl nº 48.646/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 21/02/2022, p. 22/02/2022; Rcl nº 51.858-MC/RJ, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 18/02/2022, p. 21/02/2022; Rcl nº 51.398-MC/RJ, Rel. Min. Nunes Marques, j. 16/02/2022; p. 17/02/2022; e Rcl nº 51.107-MC/PA, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, j. 17/12/2021, p. 07/01/2022. Igualmente, as decisões monocráticas: Rcl nº 52.783-MC/SP, j. 15/05/2022, p. 16/05/2022; Rcl nº 52.758-MC/SP, j. 11/05/2022, p. 12/05/2022; e Rcl nº 48.255/RJ, j. 23/03/2022, p. 24/03/2022, todas de minha relatoria.

 20.	Ante o exposto, confirmo a liminar e julgo procedente o pedido da reclamação, com base no art. 161, parágrafo único, do RISTF, para cassar a decisão reclamada, no quanto conflitante com o entendimento fixado nos paradigmas editados no âmbito do Supremo Tribunal Federal. Sem honorários, de acordo com o entendimento prevalente na Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal.

Comunique-se.
 
Publique-se.

Brasília, 3 de dezembro de 2023.


Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator